Tribunal: STF
Processo: RE 1536798
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito à educação. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Cancelamento de diplomas registrados pela UNIG. Tema nº 138 da Repercussão Geral. Manutenção do decisum. Declaratórios acolhidos, sem efeitos infringentes.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à tese firmada no Tema nº 138 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. Constata-se omissão quanto à aplicação do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 594.296/MG, que resultou na fixação da tese vinculante no Tema 138 da Repercussão Geral, segundo a qual: “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”.



    4. O Tribunal de origem assentou que a parte embargante não apresentou, nem na via administrativa nem nos autos, qualquer elemento que infirmasse a irregularidade constatada, bem como asseverou que restou evidenciada a oferta irregular do curso de pedagogia, ministrado a mais de 500 km da sede da instituição autorizada e a ausência de resposta por parte da autora às diversas chamadas públicas destinadas à apresentação de justificativas. Diante desse conjunto de elementos, não há que se falar em violação ao devido processo legal, uma vez que houve oportunidade do exercício do contraditório administrativo o judicial. 



    5. Manutenção do entendimento adotado no acórdão embargado, com acréscimo de fundamentação para sanar a omissão apontada.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.